Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706023-43.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: MARIA JOSE TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OPERADORA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento sedimentado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, os envolvidos no fornecimento de um dado serviço, independentemente de sua posição na cadeia, respondem solidariamente pela disponibilização dos produtos comercializados e os eventuais danos decorrentes deste. 3. À situação dos autos incide a teoria da aparência, que impõe a solidariedade entre todos os que participam da cadeia econômica da prestação de serviços, consoante o disposto nos arts. 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, §1o e 34, todos do CDC. 4. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1o)” (AgInt no AREsp n. 1.962.768/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). 5. Por se tratar de relação consumerista, é vedada a denunciação da lide, com base no art. 88 do CDC. 6. No caso em questão, a beneficiária, diante da necessidade da cirurgia prescrita e da não obtenção de autorização para realizá-la, ingressou com a demanda interposta, na medida em que reuniu o trinômio utilidade-necessidade-adequação. 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 14, §3o, do CDC, 17, 485, inciso VI, 320, 321 e 373, inciso I, todos do CPC, sustentando ser parte ilegítima na demanda e que não teria responsabilidade pelos fatos narrados. Destaca que a apreciação da responsabilidade por eventual negativa deve recair sobre a empresa Notre Dame. Pontua, ainda, que, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Afirma que “no caso em tela, a recorrida alega negativa de procedimento cirúrgico por parte da empresa Notre Dame, porém, não junta a exordial nenhum documento que comprove o alegado, assim como não acosta na exordial qualquer documentação que ateste participação da Operadora recorrente nos fatos narrados”. Articula o ônus autoral de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não restou atendido no caso dos autos. Ressalta que inexiste qualquer comprovação que indique a ocorrência de erro médico ou falha na prestação dos serviços por parte da requerida. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos1 4, §3o, do CDC, 17, 485, inciso VI, 320, 321 e 373, inciso I, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Verifico, ainda, que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028